Tribunal: TJBA
Processo: 0002530-67.1998.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002530-67.1998.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA DA DEMANDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS POR EQUIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS ELENCADOS PELO ART. 85, §2º, DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Malgrado a decisão tenha sido acertada ao determinar a extinção do feito por abandono de causa, o julgado merece reforma no capítulo em que nega vigência ao art. 85, §2º, do CPC, responsável por elencar os parâmetros para fixação da verba sucumbencial devida pela parte vencida ao patrono da parte vencedora

2 -
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao julgar o TEMA REPETITIVO N. 1.076 e fixou as seguintes teses:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3 -
Em conclusão, imperiosa se faz a reforma do
decisum
para fins de adequá-lo ao precedente vinculante do Tribunal da Cidadania que dispõe com clareza solar a necessidade de observância do percentual mínimo e máximo de 10% e 20%, sobre o valor atualizado da causa, já que não houve proveito econômico, em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

4 -
Cabe, destarte, acolher o presente apelo para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.7

5 – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0002530-67.1998.805.0022
, em que

figuram como apelante
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO
e apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
CONHECER, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos

termos

do

voto

do

relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator